Tribunal: STF
Processo: RE 80108
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
CRÉDITO HIPOTECARIO. CESSÕES EM FAVOR DE PESSOAS DIFERENTES.
PREFERENCIA DAQUELA INSCRITA A MARGEM DO REGISTRO DA ANTERIOR
GARANTIA HIPOTECARIA. VALIDADE CONTRA TERCEIROS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, FUNDADO NA LETRA A, NÃO CONHECIDO.